Tribunal: TJSP
Processo: 2061177-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima, abstratamente prevista, superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social, tanto

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima, abstratamente prevista, superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social, tanto mais por ter sido preso em flagrante três vezes em um período de dez meses e ostentar envolvimento em atos infracionais pretéritos. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 – que de mera recomendação se trata - sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, não integrante do chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou de que esteja privado do devido acompanhamento médico no cárcere, a ponto de justificar a relativização do resguardo à ordem pública. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061177-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WENDEL
APARECIDO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
2
VOTO:
006938
HABEAS CORPUS: 2061177-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
WENDEL APARECIDO DE SOUSA
COMARCA:
CAMPINAS 4a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500877-70.2020.8.26.0548)
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO
PELA
ESCALADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Fundamentação
idônea na origem. Crime doloso com pena máxima,
abstratamente
prevista,
superior
a
quatro anos.
Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e
risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao
meio social, tanto mais por ter sido preso em flagrante
três vezes em um período de dez meses e ostentar
envolvimento em atos infracionais pretéritos. 2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP).
3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas
corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo
antecipatório de mérito. 4. Sendo a prisão preventiva
decretada com estrita observância da sistemática
processual vigente, não há que se falar em ofensa ao
princípio constitucional da presunção de inocência. 5.
Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no
62/2020
que de mera recomendação se trata -
sobretudo porque não há comprovação de que fora do
cárcere o paciente, não integrante do chamado grupo de
risco, estaria em melhores condições de isolamento
social em relação à situação atual, ou de que esteja
privado do devido acompanhamento médico no cárcere,
a ponto de justificar a relativização do resguardo à
ordem pública. Não comprovada a necessidade de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
6. Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de WENDEL APARECIDO DE SOUSA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
3
que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva, no processo de no
1500877-70.2020.8.26.0548, em que ele foi denunciado como incurso no artigo 155, §
4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado mediante escalada).
Requer, liminarmente e ao final, a concessão
de liberdade provisória ao paciente, alegando ausência dos requisitos da prisão
cautelar e presença dos da liberdade provisória. Subsidiariamente, pleiteia a
concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19. Sustenta, em
suma, que a decisão que impôs a medida restritiva de liberdade carece de
fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a
embasar a decretação da prisão cautelar, que é medida excepcional, a ser utilizada
apenas se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela, e
desproporcional, no caso, haja vista que se trata de crime não tão grave. Invoca o
princípio da presunção de inocência. Tece considerações a respeito do risco que a
manutenção da prisão preventiva representa à saúde do paciente, tendo em vista a
pandemia do COVID-19, fazendo menção, dentre o mais, ao teor da Recomendação
CNJ no 62/2020 e ao Provimento 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura.
Pondera que o encarceramento de pessoas em estabelecimentos com ocupação
superior à capacidade representa alto risco de contaminação por esse vírus (fls.
1/11).
A liminar foi indeferida (fls. 57/61), prestadas
as informações pela digna autoridade apontada como coatora (fls. 66/67), tendo a
douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos,
opinado pela denegação da ordem (fls. 71/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
4
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem e das informações prestadas pela douta autoridade apontada como
coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de março de 2020 (fls. 1, daqui
em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em decisão proferida
pelo juízo de origem naquela mesma data, teve sua prisão flagrancial convertida em
preventiva, para garantia da ordem pública (fls. 41/42). Em 22.04.2020, foi proferida
r. decisão indeferindo pedido de liberdade provisória, mantendo, assim, a custódia
cautelar (fl. 95).
Foi denunciado pela suposta prática do crime
previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 29
de março de 2020, por volta das 23h30min, no interior da Universidade São
Francisco, situada na Rua Waldemar Cesar da Silveira, no 105, bairro Jardim São
Gabriel, cidade de Campinas, teria subtraído, para si, três rádios comunicadores da
marca Motorola, tipo HT, no valor de R$200,00 cada, e um bastão de ronda (BUTTON)
da marca Deggay, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 1.200,00
(fls. 1/2).
Pois bem.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau relacionadas à prisão preventiva do paciente (fls. 41/42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
5
e 95) estão satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à
necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a
gravidade do crime imputado ao paciente (furto qualificado pela escalada), mas
também o risco que a liberdade de locomoção dele traz à efetividade da persecução
penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crime
doloso com pena máxima superior a quatro anos (CP, 155, § 4o, inciso II), é
necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da
custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do
delito e indícios suficientes de autoria. Como sobredito, trata-se de furto mediante
escalada, crime que gera inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico
fundamental, perpetrado por agente em liberdade provisória, preso em flagrante por
três vezes em apenas dez meses (fls. 36/37, 38/40 e 41/42), o que aponta que sua
soltura representa risco para a ordem pública, razão pela qual o MM. Juízo de origem,
em decisão satisfatoriamente fundamentada, converteu a prisão flagrancial do
paciente em preventiva.
Outrossim, a gravidade concreta do delito
imputado ao paciente, justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo
o apurado, “o indiciado, agindo com nítido 'animus furandi', escalou um muro alto da
Universidade São Francisco (altura não mencionada nos autos), localizada no endereço
acima mencionado, alcançando o seu interior, de onde subtraiu, para si, 03 (três) rádios
comunicadores da marca Motorola, tipo HT, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
6
cada, e um bastão de ronda (BUTTON) da marca Deggay, no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), totalizando R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); ato contínuo,
com a 'res furtiva' em seu poder, o indiciado pulou o muro de dentro para fora da
faculdade e empreendeu fuga do local. O vigilante que trabalhava no local na ocasião,
chegou a vê-lo 'pulando o muro de dentro para fora da Faculdade com objetos em mãos'
e, em razão disso, comunicou imediatamente a Polícia Militar, informando as
características do larápio. Policiais militares, em patrulhamento pela região, logo em
seguida avistaram um indivíduo correndo, apresentando as mesmas características
repassadas, e, em razão disso, dele se aproximaram, momento em que o mesmo 'jogou
os objetos ao chão e se rendeu'. Feita a abordagem, os policiais constataram que o
indiciado havia dispensado três rádios comunicadores e um bastão de ronda, utilizados
por vigilantes. Na oportunidade, o indivíduo se identificou como Wendel Aparecido de
Sousa e confessou ter subtraído aqueles objetos do interior da Universidade São
Francisco” (fls. 31/34).
De mais a mais, consoante registrado pelo
representante do Ministério Público oficiante na origem, referenciada pela douta
autoridade apontada como coatora, “O acusado, que conta dezenove anos de idade,
recém completos quando de sua prisão, embora primário, ostenta diversas passagens
pela Vara da Infância e Juventude, assim como já possui contra si processo em
andamento por delito análogo ao ora objetivado. Com esse histórico, é crível que, em
liberdade, poderá tornar a delinqüir, bem como tomar rumo incerto e desconhecido,
com o que irá dificultar a instrução criminal e frustrar futura aplicação da lei penal,
requisitos ensejadores da decretação da medida extrema” (fls. 92/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
7
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013)
Inadmissível
se
cogitar
também
na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover,
em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise
acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a serem impostos
oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
8
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18.12.2017).
De outra parte, observo que a prisão cautelar
não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal,
que previu expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código
de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352;
TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537;
STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822).
Em suma, o princípio constitucional da presunção de inocência não desautoriza a
imposição das diversas prisões processuais, desde que presentes os seus
pressupostos e requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a
efetividade da investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio
social.
Dessa forma, não houve violação ao princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o festejado
professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado, Ed.
Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal,
ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito Processual, como a prisão
preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (Art. 5o,
LXI)” (RT 686/388). De igual teor julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT
697/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061177-33.2020.8.26.0000 -Voto no 006938
9
Por derradeiro, anoto que a manutenção da
prisão preventiva do paciente não implica qualquer contrariedade à Recomendação
CNJ no 62/2020 que de mera recomendação se trata, sem conteúdo jurisdicional ou
vinculativo sobretudo porque inexistem indícios de que prisão cautelar represente
risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque não há comprovação de
que se enquadre no grupo de risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção
pelo Covid-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste comprovação de que, no local
onde se encontra recolhido, não recebe assistência de saúde (LEP, art. 14, caput),
ainda menos de que, fora do cárcere, estará em melhores condições de isolamento
social do que em relação à situação atual.
Assim, também não há que se falar, ao menos
nesta oportunidade, em substituição da segregação provisória por prisão domiciliar,
razão pela qual inexiste ilegalidade passível de correção por este remédio heroico
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora